Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-11.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, negada por equivocada consideração dos registros criminais da corré não recorrente, a quem concedida o redutor – Equiparação de tratamento, até mesmo porque preenchidos os requisitos legais para o desconto – Fração adotada com base na quantidade da

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, negada por equivocada consideração dos registros criminais da corré não recorrente, a quem concedida o redutor – Equiparação de tratamento, até mesmo porque preenchidos os requisitos legais para o desconto – Fração adotada com base na quantidade da droga, já levada em conta para elevação das básicas – Exclusão, para evitar-se o "bis in idem", da circunstância judicial desfavorável e do correspondente acréscimo.
3. Regime inicial semiaberto – Cabimento.